Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1011201-91.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA– MT.
Impetrante: Wagner Santos Costa
Paciente: Marcos Henrique Paulino da Silva
Wagner Santos Costa impetrou o presente “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Marcos Henrique Paulino da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente permanece segregado em contexto de ilegítimo excesso de prazo, porque está preso há mais de 90 (noventa) dias sem que a instrução processual tenha sequer começado.
Na sequência, assevera que o paciente seria mero usuário de drogas, bem como que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados por ele ostentados (primariedade técnica, matrícula escolar, emprego e residência fixos), a autorizarem, quanto muito, a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Destaca-se, inicialmente, que a discussão acerca do tipo de injusto supostamente praticado pelo paciente, de todo conexa à autoria delitiva, demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta exame nesta via estreita do “habeas”, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao paciente será assegurado o efetivo contraditório.
Igualmente, não se verifica o excesso de prazo apontado na inicial. A análise do material cognitivo, ao menos nesta sede de cognição sumária, demonstra inexistir desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito.
De outro lado, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada na garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, “conforme certidão de antecedentes criminais retirada do sistema Apolo (anexa), o acusado possui outra ação penal em andamento registrada sob no6821-05.2019.8.11.0055 – ID no 305061, em trâmite neste Juízo pela prática do crime de tráfico de drogas” (sic). (decisão extraída do Sistema Primus).
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (IUJ 101532/2015).
Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assinale-se, por fim, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por conseguinte, indefiro a instância liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada